Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de efetivação de nova avaliação de bem imóvel penhorado.
2. A nova avaliação pretendida pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.
3. A alegação, em caráter isolado, de que o bem imóvel vale mais do que o ontante estipulado pela avaliação questionada, em razão de suposta valorização causada apenas pelo transcurso do tempo, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No caso, a recorrente não ofereceu elementos probatórios concretos suficientes para a demonstração de que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.